Tribunal: STF
Processo: AO 402
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-05
Data de publicação: 1997-06-05

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL. LEI EM
TESE. SÚMULA 266-STF.
I. - Mandado de segurança que aponta como órgão coator a Mesa da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que promulgou
Emenda Constitucional, cujos efeitos concretos, relativos à extinção de
cargos em comissão ou de seus provimentos, dependem da edição de atos
administrativos. Tem-se, assim, mandado de segurança contra lei em
tese, incabível: Súmula 266-STF.
II. - Precedente do STF:  AOr 462-(QO)-RS, Relator o Ministro
Gallotti.
III. - Agravo não provido.